Tribunal: TJPA
Processo: 0820573-97.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4971 - Debêntures
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820573-97.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: APARATEX - INDUSTRIA TEXTIL DO PARA S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820573-97.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZONIA SA - BASA DIREÇÃO GERAL.

ADVOGADO: MARCIO FERREIRA DA SILVA – OAB/AP 1120-A.

EMBARGADO: APARATEX - INDUSTRIA TEXTIL DO PARA S/A.

ADVOGADO: HILTON JOSE SANTOS DA SILVA – OAB/PA 17.501-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DE DEBÊNTURES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição das debêntures emitidas pela Aparatex Indústria Têxtil do Pará S/A, em favor do Banco da Amazônia S.A. A ação monitória buscava o pagamento de R$ 41.384.973,79 referente a debêntures subscritas em 1999 e 2000, julgadas prescritas pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional das debêntures poderia ter sido suspenso durante a tramitação de processo administrativo instaurado pelo Ministério da Integração Nacional, que culminou com a publicação da Resolução nº 22/2016, e se houve interrupção do prazo em virtude de pedido administrativo de repactuação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de prescrição das debêntures não foi suspenso pela tramitação do processo administrativo, pois tal processo não é causa de suspensão prevista na legislação aplicável.

4. O pedido administrativo de repactuação não interrompeu o prazo prescricional, pois foi feito antes do início do prazo de prescrição.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a suspensão do prazo prescricional ocorre apenas se o pedido administrativo for realizado dentro do prazo de prescrição em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A tramitação de processo administrativo não suspende o prazo de prescrição de debêntures se não houver previsão legal para tal efeito. 2. Pedido de repactuação feito antes do início do prazo de prescrição não é capaz de interrompê-lo.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 202, VI; Lei nº 9.126/1992, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820573-97.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZONIA SA - BASA DIREÇÃO GERAL.

ADVOGADO: MARCIO FERREIRA DA SILVA – OAB/AP 1120-A.

EMBARGADO: APARATEX - INDUSTRIA TEXTIL DO PARA S/A.

ADVOGADO:

HILTON JOSE SANTOS DA SILVA – OAB/PA 17.501-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Banco da Amazônia S.A. contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0820573-97.2021.8.14.0301, a qual negou provimento ao recurso de apelação do recorrente e manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição das debêntures emitidas pela Aparatex Indústria Têxtil do Pará S/A.

Na origem, cuida-se de ação monitória ajuizada pelo Banco da Amazônia S.A. em face da Aparatex Indústria Têxtil do Pará S/A, objetivando o pagamento de R$ 41.384.973,79, referente a debêntures emitidas pela agravada em favor do FINAM, Fundo de Investimento operacionalizado pelo banco recorrente. O Juízo a quo julgou procedentes os embargos monitórios apresentados pela agravada, reconhecendo a prescrição das debêntures subscritas em 09/04/1999 e 21/08/2000, e extinguindo o processo com resolução do mérito (Id 101906536).

Tal decisão foi integramente mantida por este Relator, conforme id 18399255.

O agravante, em suas razões recursais (Id 21464391), sustenta, inicialmente, que o prazo prescricional das debêntures somente poderia iniciar após a conclusão do processo administrativo apuratório instaurado pelo Ministério da Integração Nacional, que culminou na publicação da Resolução nº 22, de 11/11/2016, no Diário Oficial da União em 18/11/2016. Dessa forma, argumenta que o prazo de prescrição não pode ser considerado vencido antes da conclusão desse processo, devendo a contagem do prazo ser suspensa durante a sua tramitação.

Além disso, o Banco da Amazônia alega que, em 20/11/2000, foi apresentado pela Aparatex um pedido administrativo de repactuação da dívida (Id 24614417), com base na Medida Provisória nº 2058-1/2000, o que configura um ato inequívoco de reconhecimento da dívida, suficiente para interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil. A tese defendida pelo agravante é a de que, enquanto pendente a apreciação do pedido de repactuação e até a conclusão do processo administrativo em 2016, o prazo prescricional estava suspenso.

Aponta que o prazo de carência e o vencimento das debêntures foram claramente estabelecidos nas Escrituras de Emissão, incluindo a previsão de prazo de carência de 2 anos, além de um vencimento de 7 anos a partir da integralização das debêntures. Nesse sentido, alega que a interpretação dada pela decisão monocrática quanto ao termo inicial do prazo de prescrição foi equivocada, ao não considerar a complexidade das condições que envolvem a exigibilidade dos títulos, como a obtenção do Certificado de Empreendimento Implantado (CEI).

O agravante enfatiza ainda que o Certificado de Empreendimento Implantado (CEI), previsto na legislação e nas condições contratuais das debêntures, é um fator determinante para a contagem do prazo de vencimento. A falta da emissão desse certificado impossibilitaria a contagem do prazo prescricional, uma vez que, enquanto o projeto de implantação não for considerado concluído pela autoridade competente, não se pode afirmar que as obrigações representadas pelas debêntures se tornaram exigíveis.

Por fim, requereu o provimento do recurso, com a reforma da decisão combatida.

Em suas contrarrazões ao agravo interno (Id 21848218), Aparatex Indústria Têxtil do Pará S/A defende a manutenção da decisão monocrática, alegando que o reconhecimento da prescrição foi correto e que não há motivos para acolher as alegações do agravante. Argumenta que as debêntures já estavam vencidas e prescrevem, conforme entendimento pacífico e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DE DEBÊNTURES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição das debêntures emitidas pela Aparatex Indústria Têxtil do Pará S/A, em favor do Banco da Amazônia S.A. A ação monitória buscava o pagamento de R$ 41.384.973,79 referente a debêntures subscritas em 1999 e 2000, julgadas prescritas pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional das debêntures poderia ter sido suspenso durante a tramitação de processo administrativo instaurado pelo Ministério da Integração Nacional, que culminou com a publicação da Resolução nº 22/2016, e se houve interrupção do prazo em virtude de pedido administrativo de repactuação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de prescrição das debêntures não foi suspenso pela tramitação do processo administrativo, pois tal processo não é causa de suspensão prevista na legislação aplicável.

4. O pedido administrativo de repactuação não interrompeu o prazo prescricional, pois foi feito antes do início do prazo de prescrição.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a suspensão do prazo prescricional ocorre apenas se o pedido administrativo for realizado dentro do prazo de prescrição em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A tramitação de processo administrativo não suspende o prazo de prescrição de debêntures se não houver previsão legal para tal efeito. 2. Pedido de repactuação feito antes do início do prazo de prescrição não é capaz de interrompê-lo.”

Dispositivos relevantes
citados
: Código Civil, art. 202, VI; Lei nº 9.126/1992, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

A matéria devolvida a este Colegiado pelo agravo interno ora analisado refere-se à suposta ocorrência de prescrição das debêntures emitidas pela Aparatex Indústria Têxtil do Pará S/A, reconhecida tanto na sentença de primeiro grau quanto na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco da Amazônia S.A.

Após cuidadosa análise dos autos e dos argumentos apresentados, verifico que o agravante repete, em essência, os mesmos fundamentos já exaustivamente discutidos e devidamente refutados na decisão monocrática.

Ressalte-se que as alegações do recorrente se baseiam principalmente na argumentação de que o prazo prescricional das debêntures estaria suspenso durante a tramitação do processo administrativo instaurado pelo Ministério da Integração Nacional e que tal suspensão perduraria até a conclusão do referido procedimento, com a publicação da Resolução nº 22, de 11/11/2016.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)Após leitura atenta das razões recursais, tenho que não assiste razão ao recorrente.

Observo dos autos que as debêntures foram emitidas em 01/03/1999 e 28/07/2000 e tinham o prazo de carência de 02 anos e de vencimento de 07 anos, nesses incluídos os dois anos de carência, o que se depreende da leitura das escrituras públicas de emissão. Os pagamentos ocorreram em 09/04/1999 e 21/08/2000.

Dito isto, tem-se que as debêntures venceram, respectivamente, em 09/04/2006 e 21/08/2007. Resta, então, verificar se houve alguma causa de suspensão ou de interrupção do prazo prescricional.

Pois bem, inicialmente, compreendo necessário esclarecer que não assiste razão ao recorrente quando defende que o prazo de carência perdura até o recebimento do Certificado de Empreendimento Implantado – CEI, que se dá quando ocorre a implantação do projeto, e que, como a parte apelada não recebeu o CEI, não se iniciou a contagem do vencimento.

É que, de acordo com o art. 2º, §1º, da Lei Federal nº 9.126/92 “As debêntures de que trata este artigo terão prazo de carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido no parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional”.

Da leitura literal do texto legal, denota-se que o Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional aprova o prazo de implantação definido pela Secretaria Executiva e, de acordo com as Escrituras Públicas de Emissão de Debêntures o prazo definido e aprovado foi de 02 anos, senão, veja-se o que diz a Cláusula Sexta: “As Debêntures terão prazo de carência de 02 (dois) anos, aprovado pelo Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM”. (destaquei)

Logo, resta evidente o prazo de carência certo e definido de 02 anos, aprovado pelo Conselho Deliberativo da SUDAM, não podendo ser acolhida a tese do recorrente de que esse prazo de carência perdurou até o cancelamento definitivo dos incentivos, que se deu através da Resolução nº 22 de 11/11/2016, do Ministério da Integração Nacional, publicada no Diário Oficial da União de 18/11/2016, momento em que teria iniciado a contagem do vencimento.

Ademais, de acordo com Cláusula Sete da Escritura de Emissão de Debêntures, foi convencionado o prazo de vencimento de 07 anos, contados da data da integralização de cada série, nos quais estão inclusos os 02 anos do período de carência. Esses mesmos prazos constam dos ofícios de liberação dos recursos (fls. 156 e 157). Logo, não há que se falar em início do prazo de vencimento apenas após o término do de carência, posto que esta está incluída no prazo de vencimento.

Ora, considerando que os pagamentos ocorreram 09/04/1999 e 21/08/2000, conforme expressamente constou da exordial, os vencimentos se deram, respectivamente, em 09/04/2006 e 21/08/2007.

Também não tem razão o recorrente quando defende que o prazo prescricional foi suspenso com o pedido administrativo de repactuação da dívida formalizado pelo apelado em 20/11/2000, pois, àquela data, o prazo prescricional sequer havia iniciado, logo, se não há prazo em andamento, não há que se falar em suspensão ou interrupção desse prazo.

Aliás, de acordo com a orientação do Colendo STJ “o requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional suspende a fluência daquele lapso” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.817.290/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 12/3/2020.) (destaquei)

Note-se que a orientação firme do Tribunal da Cidadania é no sentido de que a suspensão ocorrerá quando o requerimento administrativo for formulado dentro no prazo prescricional, ou seja, quando o prazo estiver em curso, não sendo este o caso dos autos, pois, repita-se, à época da formalização do pedido, o prazo prescricional não havia iniciado, eis que não expirado o prazo de vencimento de 07 anos.

Avançando, como os vencimentos das debêntures ocorreram em 09/04/2006 e 21/08/2007, a partir dessas datas iniciou-se a contagem do prazo prescricional de 05 anos, que se encerraria, respectivamente, em 09/04/2011 e 21/08/2012. Todavia, resta-nos verificar se os autos nos revelam alguma outra situação que pudesse ter implicado na suspensão desse prazo prescricional.

Observo dos autos que, em 18/06/2012 (fls. 211 e seguintes), o Ministério da Integração Nacional deu início ao Processo Administrativo Apuratório, que culminou com o cancelamento dos incentivos concedidos, encerrando-se em 18/11/2016, com a publicação da Resolução nº 22, de 11/11/2016, Diário Oficial da União. Portanto, a partir da publicação da Resolução reiniciou a contagem do prazo prescricional.

Quanto às debêntures conversível no valor de R$ 1.034.937,00 e inconversível no valor de R$ 344.980,00, subscritas em 09/04/1999, nada há o que se discutir sobre o exaurimento do prazo prescricional, ocorrido em 09/04/2011, sem que, conforme exposto ao norte, fosse promovida qualquer cobrança judicial, nem demonstrada qualquer causa suspensiva ou interruptiva daquele prazo.

Pois bem, tenho que a abertura desse processo administrativo suspendeu o prazo prescricional apenas em relação às debêntures conversíveis e inconversíveis, nos valores de R$ 1.735.500,00 e R$ 577.500,00, subscritas em 21/08/2000, uma vez que o ora apelante teria até 21/08/2012 para ajuizar a ação.

Nota-se, portanto, que, quando da abertura do Processo Administrativo em questão, já haviam transcorrido 4 anos, 09 meses e 27 dias do prazo prescricional. Logo, concluído o Processo, restavam 03 meses e 03 dias para que a pretensão do ora apelante fosse fulminada pela prescrição, considerando ser de 05 anos o prazo para ajuizamento da ação monitória e que esse prazo foi automaticamente suspenso com a instauração do Processo Administrativo.

Sobre o assunto, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES, BOLETINS DE SUBSCRIÇÃO E RECIBOS DE INTEGRALIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. OBRIGATORIEDADE DE CONVERSÃO DAS DEBÊNTURES. SÚMULA n. 7/STJ. ATO JURÍDICO PERFEITO/DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E MULTA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal a quo examinou e decidiu, de forma motivada e suficiente, as questões que delimitaram a controvérsia.

2. Conquanto não haja preclusão pro judicato em matéria probatória, há preclusão para a parte que deixa de requerer a produção de prova no momento oportuno ou que se conforma com a decisão que a indefere ou anuncia o julgamento antecipado da lide.

3. Somente se caracteriza cerceamento de defesa quando, embora tenha a parte requerido, no momento oportuno, a produção de provas, o juiz, considerando como suficiente à formação de seu convencimento motivado o acervo probatório constante dos autos, aplique a regra do julgamento antecipado da lide e venha, depois, a julgar a demanda contrariamente a essa parte, amparando-se apenas na ausência de provas.

4. A escritura de emissão de debêntures lavrada para obtenção de empréstimos com recursos do FINOR configura prova escrita da existência de direito creditório da instituição financeira.

5. O prazo prescricional da ação monitória para cobrança de debêntures é de cinco anos, a teor do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso especial reclamar o revolvimento do conjunto fático-probatório da demanda.

7. Não há falar em afronta a ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido se o ato impugnado foi firmado sob a égide da legislação nova.

8. A falta de prequestionamento dos dispositivos invocados pela parte recorrente inviabiliza o processamento do recurso especial.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.314.106/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 29/4/2016.)

Logo, concluído o Processo Administrativo pelo Ministério da Integração Nacional, o ora recorrente tinha até fevereiro de 2017 para promover a cobrança. No entanto, a ação monitória que deu origem a este recurso foi ajuizada apenas em 2021, quando, notadamente, já havia exaurido o prazo prescricional.

Há que se considerar a ausência limitações temporais para ressarcimento de recursos aplicação apenas à Administração Pública e somente quando houver comprovação de que houve desvio de recursos, não sendo essa a hipótese tratada nos autos.

Dito isto, neste ponto, nada há o que se reformar na sentença apelada.

Melhor sorte não possui o recorrente quando pretende que os honorários sucumbenciais sejam estabelecidos de maneira equitativa.

Conforme relatado, o recorrente entende que o sentenciante laborou em equívoco ao fixar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma prevista no art. 85, §2º, do CPC, o que corresponde a mais de 4 milhões de reais, valor que entende ser desproporcional, por entender que trabalho exigido para os causídicos que representam a parte adversa foi relativamente simples, limitado ao oferecimento de embargos monitórios e que a demanda não apresenta grau de complexidade elevado, motivo pelo qual compreende que seria mais correta a fixação por equidade.

De acordo com o art. 85, §2º, do CPC, “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”. No caso dos autos, foram estabelecidos em 10% sobre o valor atualizado da causa, ou seja, no mínimo legal.

A previsão de fixação por equidade apenas tem vez “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (...)” (§8º). Não é esse caso dos autos.

Na verdade, estamos diante de causa que envolve elevado valor originário (R$ 41.384.973,79 – Quarenta e um milhões e trezentos e oitenta e quatro mil e novecentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos), situação na qual a lei processual não autoriza a fixação de honorários por equidade.

Outra não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

(...)

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

(...)

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

(...)

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Desta forma, também neste ponto, não há o quê se reformar na sentença recorrida.

Assim, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

P.R.I. Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau..”

Importa destacar que os argumentos apresentados pelo agravante no presente agravo interno são meras reiterações das teses já enfrentadas na decisão monocrática. O recorrente limita-se a discordar da interpretação dada, sem, contudo, trazer qualquer fato novo ou argumento jurídico que justifique a modificação do entendimento firmado.

A decisão recorrida foi suficientemente fundamentada, abordando todos os pontos pertinentes, de modo a evidenciar a ocorrência da prescrição e a ausência de causas aptas a suspendê-la ou interrompê-la de forma que pudesse beneficiar o recorrente.

ASSIM
,
ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 18399255)
.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/02/2025